Tribunal: TJSP
Processo: 1055203-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Readaptação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica II – Pretensão à anulação do ato administrativo que cessou a readaptação da autora, com regularização da situação funcional e pagamento da eventual diferença dos vencimentos – Perícia judicial concludente no sentido de que a autora possui incapacidade laborativa parcial e permanente, devendo permanecer

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica II – Pretensão à anulação do ato administrativo que cessou a readaptação da autora, com regularização da situação funcional e pagamento da eventual diferença dos vencimentos – Perícia judicial concludente no sentido de que a autora possui incapacidade laborativa parcial e permanente, devendo permanecer na condição de readaptada – Sentença de procedência mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055203-38.2018.8.26.0053
M
Registro: 2020.0000562519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1055203-38.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada REGINA DE PAULA
CONTINI PIETSCHER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055203-38.2018.8.26.0053 -Voto no 17565
2
Voto no 17.565
Apelação Cível no 1055203-38.2018.8.26.0053
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante : ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada : REGINA DE PAULA CONTINI PIETSCHER
Comarca : SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Servidora pública
estadual
Professora de Educação Básica II
Pretensão à
anulação do ato administrativo que cessou a readaptação da autora,
com regularização da situação funcional e pagamento da eventual
diferença dos vencimentos
Perícia judicial concludente no
sentido de que a autora possui incapacidade laborativa parcial e
permanente, devendo permanecer na condição de readaptada
Sentença de procedência mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de apelação e remessa necessária
interpostas nos autos da ação visando à anulação do ato que
cessou a readaptação da autora, Professora de Educação Básica
II julgada procedente pela r. sentença de fls. 99/101.
Recorre
o
Estado
de
São
Paulo
(fls.
103/109) pleiteando a improcedência da ação.
O recurso recebeu resposta (fls. 114/120).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora, Professora de Educação Básica II,
do quadro do Magistério da Secretaria de Educação de São
Paulo, ajuizou a presente ação objetivando a anulação do ato
administrativo de cessação da sua readaptação em 24.08.2018,
com
efeitos
retroativos,
regularizando
a
sua situação
funcional, com o pagamento de todos os direitos inerentes,
inclusive no que tange aos seus vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055203-38.2018.8.26.0053 -Voto no 17565
3
A ação foi julgada procedente, insurgindo-
se o requerido em razões de apelação.
Nenhum reparo merece a r. decisão.
O direito à readaptação do servidor público
do Estado de São Paulo está previsto na Lei Complementar
Estadual n. 180/78, que assim dispõe:
“Artigo
28
- Em
casos
excepcionais,
quando
em
decorrência de inspeção médica verificar-se modificação
do estado físico ou mental do funcionário ou do
servidor, modificação essa que venha a alterar sua
capacidade para o trabalho, poderá o funcionário ou
servidor ser readaptado, mediante transposição, para
cargo ou função-atividade mais compatível e de igual
padrão.”
Ainda, estabelece o Estatuto do Magistério
Paulista (Lei Complementar Estadual n. 444/85):
“Artigo 98 - O docente readaptado, que permanecer
prestando
serviços
em
unidades
escolares,
ficará
sujeito à Jornada de Trabalho Docente na qual estiver
incluído, fazendo jus, ainda, à carga suplementar de
trabalho
docente
que
prestava
no
momento
da
readaptação, podendo também, optar pela média da carga
horária dos últimos 60 (sessenta) meses imediatamente
anteriores a sua readaptação.”
A Fazenda do Estado de São Paulo afirmou
que o ato que culminou na cessação da readaptação da autora
não padece de qualquer ilegalidade, eis que estribado em
perícia médica realizada pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado (DPME), órgão oficial do Estado de São
Paulo, competente para a análise e conclusão da capacidade
laborativa dos servidores públicos estaduais.
No entanto, o Juízo a quo determinou a
realização de prova médica pericial, tendo o perito concluído
(fls. 88/91):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055203-38.2018.8.26.0053 -Voto no 17565
4
“A pericianda faz tratamento para TRANSTORNO MISTO
ANSIOSO DEPRESSIVO há 8 anos, notadamente, com melhora
após ser readaptada em 2014. Cessada a readaptação em
2018, curso com piora do quadro.
(...)
Diante do exposto conclui-se que:
? Há incapacidade laboral parcial e permanente
? Parecer favorável a Readaptação”
Como se vê, o laudo pericial é categórico
em afirmar haver elementos conclusivos para a incapacidade
laborativa parcial e permanente da autora, devendo ser
mantida na condição de professora readaptada.
Insta salientar que a perícia judicial não
viola as disposições do Decreto Estadual n.o 29.180/88, eis
que referida norma não estabelece exclusividade do DPME para
a realização de perícias médicas.
Portanto, não havendo expressa determinação
pela Lei no 10.261/68 que a perícia médica deva ser realizada
exclusivamente pelo DPME, não há como se afastar o laudo
elaborado judicialmente, cuja conclusão foi pela manutenção
da readaptação da autora, sendo o que basta para se assegurar
a procedência do pedido.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, por ocasião da liquidação do
julgado, deverá ser considerada a interposição do recurso
pelo requerido, ao qual foi negado provimento.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055203-38.2018.8.26.0053 -Voto no 17565
5
Relator